Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713567-92.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A APELADO: CLAUDIANE SA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e Serviços Hospitalares Yuge S.A. contra a sentença (ID 67271046) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de conhecimento ajuizada por Claudiane Sá de Oliveira, confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a parte ré, ora apelante, (i) a autorizar/custear o procedimento cirúrgico, os insumos e os medicamentos necessários ao tratamento da autora, ora apelada, conforme solicitação médica, (ii) a reembolsar os valores gastos com exames e procedimentos destinados à cirurgia, (iii) a restabelecer, no prazo de cinco dias contados do trânsito em julgado, o plano de saúde da apelada, com modalidade individual, e a liberar as terapias que lhe eram ofertadas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e (iv) a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação por danos morais, com juros correspondentes à subtração da Taxa Selic pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do evento danoso até a prolação da sentença, data a partir da qual incidirá apenas a Selic (art. 406, § 1o, do CC). Verifica-se que Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e Serviços Hospitalares Yuge S.A. não foram intimados para se manifestarem a respeito dos recursos interpostos. A fim de evitar alegação de nulidade, diante da possibilidade de prejuízo processual, intimem-se as partes para, no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões, com base no art. 1.010, § 1o, do CPC. Caso o prazo transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, os autos devem ser conclusos para elaboração do voto e inclusão dos recursos em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora